Tribunal: TJSP
Processo: 1006678-06.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Apelação – Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara D'Oeste – Lei Municipal 3.833/16 – Feriado da Consciência Negra – Afronta aos temos da Lei Federal no 9.093/05, que estabelece os feriados civis e religiosos no Município – Lei local que não pode impedir o trabalho dos associados – Recurso provido.